Tribunal: TJSP
Processo: 2053645-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere ou, sua imediata colocação em Prisão Albergue Domiciliar. Descabimento.

Decretação da medida cautelar legítima, haja vista presentes requisitos legais. Situação concreta de gravidade que justifica a manutenção da prisão cautelar para garantia

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere ou, sua imediata colocação em Prisão Albergue Domiciliar. Descabimento.

Decretação da medida cautelar legítima, haja vista presentes requisitos legais. Situação concreta de gravidade que justifica a manutenção da prisão cautelar para garantia da ordem pública. Surpreendido o paciente, na companhia da corré, com grande quantidade de drogas, de natureza diversa, individualmente embaladas, de alto poder destrutivo, indicando, pelo existente, dedicação à hedionda infração, destacando, assim, sua periculosidade, pela disseminação do vício, daí que necessário o encarceramento provisório, para garantia da ordem pública, não surgindo suficiente outra medida cautelar diversa. Impossibilidade de concessão de prisão domiciliar, nos termos da Recomendação 62, do Conselho Nacional de Justiça, por não comprovada qualquer situação excepcional a justificar a medida.

Ordem denegada.